Tribunal: TJDFT
Processo: 0712790-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712790-82.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AEJ CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA APELADO: RM2014 - CENTRO DE IMAGENS LTDA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por AEJ CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA. contra sentença proferida pela Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de execução de título judicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa. Apresentada as suas razões recursais (ID n.o 63324796), não houve o recolhimento do preparo. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias que a apelante recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos para apreciação. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador